Tribunal: TJBA
Processo: 8037180-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037180-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: HELCIO DE JESUS

Advogado(s)
:
JOSEFA DOS SANTOS COSTA

AGRAVADO: RAQUEL NUNES BITTENCOURT

Advogado(s)
:
BRENDA RAMOS POMPERMAYER

EMENTA:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença – alimentos. Penhora de bem móvel necessário ao exercício profissional. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou penhora de veículo utilizado como táxi para garantia de execução de alimentos fixados em meio salário-mínimo; o executado comprovou ser motorista e que o bem é imprescindível ao seu labor.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a penhora de bem móvel necessário ou útil ao exercício da profissão, no caso veículo táxi, viola o art. 833, V, do CPC, tornando-se, portanto, impenhorável.

III.
Razões de decidir

3.

O art. 833, V, do CPC/2015 estabelece a impenhorabilidade de bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado, preservando sua subsistência e mínima dignidade.

4.

Jurisprudência do TJSP reconhece inclusive a impenhorabilidade de veículo utilizado para trabalho como táxi, se não foram localizados outros bens e demonstrado abuso na penhora

IV.
Dispositivo e tese

5.

Recurso provido: revogada a penhora sobre veículo indispensável ao exercício profissional.

Tese de julgamento:
“Penhora sobre bem móvel necessário ao exercício da profissão é impenhorável nos termos do art. 833, V, do CPC/2015.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 833, V.

Jurisprudência relevante citada:
AI 227527857.2021 (TJSP), rel. Maria Lúcia Pizzotti, 30ª Câmara de Direito Privado, julgamento em 24/06/2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.